Tribunal: TJES
Processo: 0015693-47.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015693-47.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLUNE HOTEL LTDA - EPP e outros
APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0015693-47.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLUNE HOTEL LTDA - EPP, THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA, SOLUNE HOTEL LTDA - EPP
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO PANETO - ES9999-A, MARIA APARECIDA LILA DASSIE - ES11699-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIANNE DE PAULA MATTOS - ES24901, DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A
Advogados do(a) APELADO: MARIANNE DE PAULA MATTOS - ES24901, DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A
Advogados do(a) APELADO: RODRIGO PANETO - ES9999-A, MARIA APARECIDA LILA DASSIE - ES11699-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
, parte requerente nesta ação,

e por
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
, requerida,

em face da sentença de fls. 303/306 dos autos, por meio da qual o douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais), tendo ainda condenado as partes em custas processuais
pro rata
, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da condenação para o patrono de cada uma das partes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
alega, em suas razões recursais acostadas às fls. 318/333, em síntese:
I)
quanto à prova dos autos, “
o laudo pericial é incontroverso no que tange ao defeito no aparelho e na prestação do serviço pela apelada, bem corno os danos causados pela sua letargia na solução do problema apontado
”;
II)
em relação ao depoimento das testemunhas, o Sr. Gilson Ferreira de Oliveira confirmou que o elevador da apelante somente voltou a funcionar perfeitamente 22 (vinte e dois) dias após o início do problema e que os problemas no quadro do equipamento eram generalizados; a seu turno, a Sr.ª Dalvina Maria Pessimilio afirmou que “
os problemas havidos no elevador ocasionaram em perda de clientes no período em que este ficou paralisado, pois o café era servido na cobertura - último andar
”;
III)
os lucros cessantes foram comprovados e corroborados pelo depoimento da Sr.ª Dalvina Maria Pessimilio;
IV)
que a falha da apelada em resolver prontamente o problema, bem como a sua negativação em cadastros de inadimplentes, alegadamente indevida, ensejaram danos morais;
V)
houve sucumbência mínima de sua parte, devendo a apelada/requerida arcar com as custas e honorários sucumbenciais, em vista do princípio da causalidade.

Contrarrazões ao recurso da parte autora apresentadas às fls. 402/411.

A seu turno, a apelante
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
sustenta em suas razões acostadas às fls. 373/384, em suma:
I)
não há prova nos autos de que a autora/apelada tenha pago à empresa Eletro Líder pela substituição do quadro de comando defeituoso;
II)
as notas fiscais que denotam o pagamento só foram juntadas aos autos após a matéria ter sido aventada em sede de embargos de declaração, sendo que caberia à autora apresentar referida documentação já de forma anexa à exordial;
I
I
I)
não houve ato ilício de sua parte, pois “
adotou todas as providências para que o elevador instalado nas dependências do Hotel Apelado apresentasse regular funcionamento, fazendo os ajustes necessários e adequados
”;
IV)
a prova pericial confirmou o que que “
não houve falha na prestação de serviços pois o procedimento adotado para fazer o elevador voltar a funcionar estava de acordo com a técnica da engenharia, com a substituição paulatina das peças do quadro de cornando do elevador
”.
V)
não há previsão contratual para a cobertura de peças defeituosas, em caso de substituição, e em função disso não poderia arcar com o reembolso do pagamento feito pela autora/apelada a terceiro.

Contrarrazões ao recurso da parte requerida apresentadas, às fls. 390/399.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
, parte requerente nesta ação,

e por
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
, requerida,

em face da sentença de fls. 303/306 dos autos, por meio da qual o douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais), tendo ainda condenado as partes em custas processuais
pro rata
, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da condenação para o patrono de cada uma das partes, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
alega, em suas razões recursais acostadas às fls. 318/333, em síntese:
I)
quanto à prova dos autos, “
o laudo pericial é incontroverso no que tange ao defeito no aparelho e na prestação do serviço pela apelada, bem corno os danos causados pela sua letargia na solução do problema apontado
”;
II)
em relação ao depoimento das testemunhas, o Sr. Gilson Ferreira de Oliveira confirmou que o elevador da apelante somente voltou a funcionar perfeitamente 22 (vinte e dois) dias após o início do problema e que os problemas no quadro do equipamento eram generalizados; a seu turno, a Sr.ª Dalvina Maria Pessimilio afirmou que “
os problemas havidos no elevador ocasionaram em perda de clientes no período em que este ficou paralisado, pois o café era servido na cobertura - último andar
”;
III)
os lucros cessantes foram comprovados e corroborados pelo depoimento da Sr.ª Dalvina Maria Pessimilio;
IV)
que a falha da apelada em resolver prontamente o problema, bem como a sua negativação em cadastros de inadimplentes, alegadamente indevida, ensejaram danos morais;
V)
houve sucumbência mínima de sua parte, devendo a apelada/requerida arcar com as custas e honorários sucumbenciais, em vista do princípio da causalidade.

A seu turno, a apelante
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
sustenta em suas razões acostadas às fls. 373/384, em suma:
I)
não há prova nos autos de que a autora/apelada tenha pago à empresa Eletro Líder pela substituição do quadro de comando defeituoso;
II)
as notas fiscais que denotam o pagamento só foram juntadas aos autos após a matéria ter sido aventada em sede de embargos de declaração, sendo que caberia à autora apresentar referida documentação já de forma anexa à exordial;
I
I
I)
não houve ato ilício de sua parte, pois “
adotou todas as providências para que o elevador instalado nas dependências do Hotel Apelado apresentasse regular funcionamento, fazendo os ajustes necessários e adequados
”;
IV)
a prova pericial confirmou o que que “
não houve falha na prestação de serviços pois o procedimento adotado para fazer o elevador voltar a funcionar estava de acordo com a técnica da engenharia, com a substituição paulatina das peças do quadro de cornando do elevador
”.
V)
não há previsão contratual para a cobertura de peças defeituosas, em caso de substituição, e em função disso não poderia arcar com o reembolso do pagamento feito pela autora/apelada a terceiro.

Ao compulsar o feito, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recurso de apelação, razão pela qual passo a examinar os fatos subjacentes à lide e as teses recursais.

Em síntese dos fatos relevantes à compreensão da demanda esclareço que
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
ajuizou “ação ordinária” com pedido de tutela provisória de urgência em face de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Alega a parte autora, em síntese, quanto aos fatos:
I
)
que firmou em 30/10/2009 um contrato de compra, venda e instalação de um elevador e demais equipamentos com a parte ré;
II
)
firmou-se entre as partes, outrossim, contrato de prestação de serviço de assistência técnica para o referido elevador, devendo a requerida efetuar serviços de manutenção preventiva, regular anormalidade de funcionamento, dentre outras, conforme contrato de fls. 46/51;
III
)
em fevereiro de 2014 o elevador começou apresentar problemas em seu funcionamento, deixando de funcionar, fazendo com que o autor entrasse em contato com o serviço de manutenção;
IV
)

25/02/2014 foram trocadas várias peças, porém não foi solucionado o problema conforme protocolos de atendimento 709620, 709671 e 769573 e ordem de serviço 693549 permanecendo o elevador parado;
VI
)
em 27/02/2014 foi constatado que deveria ser realizado a troca de outra peça, que somente ocorreu em 07/03/2014, mas não foi suficiente para resolução do problema;
VII
)
que em 14/03/2014, novamente, houve substituição de um componente que fez com que o elevador funcionasse por algumas horas;
VIII
)
que após várias tentativas, o autor solicitou avaliação de uma outra empresa, que sugeriu a substituição integral do quadro de comando;
IX
)

que não havendo solução, o autor encaminhou para o réu notificação de rescisão do contrato de prestação de serviço;
X
)

que o contrato foi rescindido de pleno direito em 20/05/2014 e em 26/05/2014 contratou os serviços de manutenção de outra empresa, gerando um custo de R$ 26.600,00, solucionando o problema;
XI
)
que mesmo com a rescisão, o réu efetuou cobrança do autor referente à manutenção dos meses de junho e julho de 2014, as quais levaram à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a autora o deferimento de liminar para determinar à requerida a retirada de seu nome dos Cadastros de Proteção ao Crédito, haja vista que, com a rescisão contratual efetivada desde 20/05/2014, as mensalidades que ensejaram a negativação são indevidas.

Ao apreciar a liminar (fls. 105/107), o magistrado de piso entendeu por indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, concluindo que no Aviso de Recebimento de fl. 60, indicado pela autora como prova de que teria notificado a requerida da denúncia contratual, não há como verificar o endereço para o qual foi enviado a notificação, pois o CEP que lá consta se refere a endereço diverso daquele previsto no contrato.

Em contestação (fls. 131/144), a parte ré aduziu, em síntese que:
I
)
não houve comprovação da redução no número de hóspedes no período descrito e, caso tenha ocorrido a suposta redução, tal fato se deu por culpa da ré;
II
)
não há que se falar em danos morais; I
II

que a ré não foi notificada acerca do cancelamento, pelo que são devidos os valores cobradas e devida a inscrição no SPC.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
considerou que “
conforme documentação acostada aos autos, notadamente o laudo pericial, realizado pelo crivo do contraditório (fls. 244/264), restou demonstrado que, em que pese a parte ré tenha tentado solucionar o problema no elevador diversas vezes de maneira correta, suas ações foram letárgicos na solução do problema
”. Deduziu, ainda, que “
os serviços prestados pela ré foram insuficientes para sanar a falha no elevador, devendo, portanto, restituir a parte autora pelo valor despendido, qual seja, R$ 26.600,00
”.

Quanto aos lucros cessantes, entendeu o juízo de singela instância não haver nos autos comprovação acerca do real quantitativo que a parte deixou de lucrar, pois os demonstrativos acostados à inicial foram elaborados de forma unilateral e não revelam a relação dos fatos narrados com a queda nas reservas e diminuição do faturamento.

No que se refere aos danos morais, concluiu o magistrado de piso que a resolução contratual não se operou da forma devida, vez que, nos termos da decisão de fls. 105/107 o CEP da notificação enviada não corresponde ao endereço da ré, sendo devida a negativação promovida pela requerida. Por fim, não verificou ofensa à honra objetiva da parte autora, eis que não há provas nos autos que a ateste.

Pois bem. Denota-se dos autos que a controvérsia recursal consiste em definir se houve falha no serviço de manutenção prestado pela requerida e, em caso afirmativo, se da falha resultam os danos materiais, lucros cessantes e danos morais que alega ter suportado a autora. De se examinar, ainda, se a negativação do nome da autora, promovida pela requerida, foi devida ou não, ante a alegação exordial de notificação acerca da denúncia contratual.

Após detida análise dos autos, notadamente do laudo pericial de fls. 244/265, concluo que merece provimento o apelo de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
, conforme fundamentação que passo a aduzir.

De acordo com o laudo pericial, embora o serviço prestado pela requerida não tenha atendido às expectativas da requerente, em termos de celeridade, sobretudo em função de só haver 01 (um) elevador nas dependências do hotel requerente e pelo fato de o espaço reservado ao café da manhã ser localizado na cobertura do edifício, é comum que o diagnóstico de problemas em equipamentos de tamanha complexidade demande mais tempo, sendo tecnicamente adequada a avaliação particularizada dos componentes, seguida de testes, até que seja detectada a efetiva origem da falha. Eis a resposta ao segundo quesito formulado pela requerente, que evidencia tal conclusão:

2
º
Quesito:

Queira o Dr. Perito, mediante entrevista co
m
as testemunhas e profissionais envolvidos, informar se o procedimento efetuado pela segunda empresa contratada (Eletro
Líd
er) foi correto para fazer o elevador voltar a funcionar?
Resposta: Tecnicamente, a intervenção feita pela empresa Eletro Líder, solucionou de forma emergencial, recolocando o elevador em funcionamento. Contudo, do ponto de vista econômico, representou anus adicional ao Requerente, que precisou investir R$ 26.600,00 (fI. 68 dos autos) com a troca integral do painel eletroeletrônico (quadro de cornando). Na prática,
esta pericia destaca que por se tratar de
um
equipamento (painel de comando) co
m
valor de reposição alto, as corretas práticas de manutenção recomenda
m
a busca pela reparação do componente que apresentava problema de funcionamento, ainda que o procedimento pudesse ser
mais
demorado
.

A conclusão da perícia reitera que os procedimentos adotados pela requerida foram tecnicamente adequados e que, de fato, a detecção de falhas em equipamentos complexos pode demandar mais tempo do que o convencional, tendo a requerente, premida pela necessidade de resolver prontamente seu problema, agido de forma precipitada ao contratar a substituição integral do quadro, tendo expendido valor considerável:

Mediante tudo o que foi constatado, esta Perícia CONCLUI que Os procedimentos técnicos de manutenção adotados pela Requerida THYSSENKRUPP, no quadro de comandos do elevador em estudo, foram realizados de maneira correta, porém se mostraram letárgicos na solução do problema.
Ressalta-se que, por se tratar de um equipamento de
concepção
fabril complexa, co
m
circuitos eletroeletrônicos dispostos “em série”, o diagnóstico de falhas é realmente mais difícil, e assim, é tecnicamente correto, e economicamente plausível, a instalação de peças individuais, seguido de testes, ate que seja localizado o exato componente defeituoso
.

Oportuno acrescentar que o elevador teve sua inoperância do dia 25/02/2014 ate 19/03/2014, ou seja, 22 dias parado, conforme apontado no termo de rescisão contratual apresentado pelo Requerente. Tal período de indisponibilidade do equipamento, associado ao fato de funcionar em um Hotel (onde os hóspedes esperam adequadas condições de conforto e comodidade) e considerando ser equipamento único (o Hotel somente dispunha desse elevador para atender a todo o publico do empreendimento, fato também incomum), gerou aguda insatisfação,
o que culminou co
m
a decisão da Autora de contratar empresa terceira para uma solução imediatista, que se mostrou onerosa
(substituição de todo o painel).

Ademais, nos termos da cláusula VII, item 1, do contrato nº 91545 (fls. 46/51), “
os serviços não oriundos de regulagens, ajustes e limpeza não se acham inclusos no preço mensal contratado, pelo que seu pagamento decorrerá da
apresentação, negociação e assinatura, pelas partes, de orçamento próprio, que discriminarão valor relativo a mão de obra e a peças/materiais a serem empregados na execução dos serviços
aprovados expressamente pela CONTRATANTE
”.

Desse modo, ainda que a demandada tivesse sugerido à autora, de plano, a substituição integral do painel, de igual forma caberia à contratante arcar com os custos de aquisição do equipamento. Apenas em função da peculiar situação vivenciada, é que o hotel requerente, na urgência de solucionar prontamente seu problema, adquiriu de terceiros as peças de reposição e o serviço de instalação/substituição do quadro, o que inclusive poderia ter sido solicitado à própria requerida.

Veja-se, então, que a requerente suportou custos que, de todo modo, lhe recairiam, seja pela troca pontual dos componentes, ou mesmo pela substituição integral do quadro, não sendo descabido inferir que, quiçá, as despesas teriam sido até inferiores caso ocorresse a troca particularizada apenas dos itens danificados.

Portanto, não merece acolhida a tese exordial de dano material.

Também no que se refere aos lucros cessantes concluo não ter a parte autora demonstrado cabalmente que da ausência de pronta solução da falha, por parte da requerida, razoavelmente deixou de lucrar as quantias indicadas no demonstrativo de fl. 07, vez que desacompanhado de outros documentos ou elementos que evidenciem a relação direta entre o fato e a redução em seu faturamento.

Por fim, no que concerne aos danos morais alegadamente sofridos pela parte autora, considero não haver demonstração de malferimento à imagem e honra da pessoa jurídica. Vale ressaltar, outrossim, que a conduta da requerida, de acordo com o laudo, se mostrou tecnicamente adequada segundo os padrões esperados para a hipótese, ainda que a solução não tenha sido alcançada no tempo desejado pela autora, do que se extrai que não houve propriamente falha na prestação do serviço, mas adversidades passíveis de ocorrência diante de situações tecnicamente complexas.

Quanto às negativações perpetradas pela requerida, não há como concluir, pelos documentos acostados aos autos, que a denúncia contratual foi, de fato, direcionada ao endereço correto da requerida, vez que o A.R. de fl. 60 indica apenas um número de CEP, que não corresponde ao endereço previsto contratualmente. Diante disso, ante a inexistência de prova da notificação, o contrato remanesceu vigente no período em que efetuadas as cobranças, sendo estas devidas e as negativações efetuadas em exercício regular do direito.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível de
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
. Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto por
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
para reformar a sentença guerreada julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em função disso, deverá a parte requerente suportar os ônus sucumbenciais. Ante o provimento do recurso de apelação da apelante
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
, majoro a condenação do autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba alcança o patamar total de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
–
COMPLEXIDADE
–
NÃO ATENDIMENTO À EXPECTATIVA DE CELERIDADE DA PARTE CONTRATANTE
–
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR TERCEIROS
–
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO
–
PREVISÃO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A CARGO DO CONTRATANTE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DENÚNCIA CONTRATUAL
–
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
–
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL

1.
Controvérsia consistente na definição acerca da ocorrência de falha no serviço de manutenção prestado pela requerida e, em caso afirmativo, se da falha resultam os danos materiais, lucros cessantes e danos morais que alega ter suportado a autora. De se examinar, ainda, se a negativação do nome da autora, promovida pela requerida, foi devida ou não, ante a alegação exordial de notificação acerca da denúncia contratual.

2.
Laudo pericial atestando que, embora o serviço prestado pela requerida não tenha atendido às expectativas da requerente, em termos de celeridade, sobretudo em função de só haver 01 (um) elevador nas dependências do hotel requerente e pelo fato de o espaço reservado ao café da manhã ser localizado na cobertura do edifício, é comum que o diagnóstico de problemas em equipamentos de tamanha complexidade demande mais tempo, sendo tecnicamente adequada a avaliação particularizada dos componentes, seguida de testes, até que seja detectada a efetiva origem da falha.

3.
A conclusão da perícia reitera que os procedimentos adotados pela requerida foram tecnicamente adequados e que, de fato, a detecção de falhas em equipamentos complexos pode demandar mais tempo do que o convencional, tendo a requerente, premida pela necessidade de resolver prontamente seu problema, agido de forma precipitada ao contratar a substituição integral do quadro, tendo expendido valor considerável.

4.
Ainda que a demandada tivesse sugerido à autora, de plano, a substituição integral do painel, de igual forma caberia à contratante arcar com os custos de aquisição do equipamento. Apenas em função da peculiar situação vivenciada, é que o hotel requerente, na urgência de solucionar prontamente seu problema, adquiriu de terceiros as peças de reposição e o serviço de instalação/substituição do quadro, o que inclusive poderia ter sido solicitado à própria requerida.

5.
Lucros cessantes não demonstrados. Da documentação acostada aos autos não ressai que da ausência de pronta solução da falha, por parte da requerida, razoavelmente deixou de lucrar as quantias indicadas.

6.
No que concerne aos danos morais, não há demonstração de malferimento à imagem e honra da pessoa jurídica. Vale ressaltar, outrossim, que a conduta da requerida, de acordo com o laudo, se mostrou tecnicamente adequada segundo os padrões esperados para a hipótese, ainda que a solução não tenha sido alcançada no tempo desejado pela autora, do que se extrai que não houve propriamente falha na prestação do serviço, mas adversidades passíveis de ocorrência diante de situações tecnicamente complexas. Negativações devidas, uma vez não comprovada a denúncia contratual.

7
.

Recurso da requerente conhecido e improvido. Recurso da requerida conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível de SOLUNE HOTEL LTDA - EPP e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.